Tribunal: TJDFT
Processo: 0722462-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722462-48.2022.8.07.0007 EMBARGANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: D. B. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA ANGELA PEREIRA DE ARAUJO DECISÃO IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. opôs embargos de declaração (id. 63219552) do acórdão (id. 62727717). Os embargos de declaração foram opostos pela apelante-ré, representada pelos Advogados do escritório Franco Júnior Advogados, devidamente constituídos por procuração (id. 59627432). O Escritório Franco Júnior Advogados renunciou ao mandato (id. 64681326), comprovando que cumpriu as formalidades exigidas no art. 112 do CPC (ids. 64681328 a 64681331). A embargante-apelante-ré foi intimada em 4/12/2024 para regularizar a sua representação processual, conforme AR (id. 67125070), entretanto, deixou transcorrer o prazo concedido sem constituir novo Advogado no processo (id. 67994132). Não cumprida a determinação judicial para sanar a irregularidade de representação, a consequência processual é o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2°, do CPC, que estabelece: "Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; [...].” Assim, não havendo Advogado constituído nos autos pela embargante-apelante-ré, está ausente o pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis: “Recurso. O tribunal não pode conhecer de recurso subscrito por advogado cujos poderes tenham cessado, nem pode apenar o recorrente sem lhe dar oportunidade de defesa. Deve intimar o recorrente para regularizar a representação processual sob pena de não conhecimento do recurso, [...] Renúncia do procurador do autor. Intimação. Necessidade. Necessidade de intimação para constituir novo patrono. Omissão. Falta de pressuposto de desenvolvimento válido do processo. Anulação. "A despeito da ciência da renúncia dada ao mandante pelo mandatário, a falta de representação, e, portanto, ausência de capacidade postulatória, impede o desenvolvimento válido do processo, impondo-se a intimação da parte para constituição de novo advogado nos autos. [...]." (in Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. página 492) Isso posto, não conheço dos embargos de declaração da apelante-ré, art. 932, inc. III, do CPC, por ser inadmissível. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora